Tribunal: TJES
Processo: 0003402-09.2010.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003402-09.2010.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIO LEOPOLDINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003402-09.2010.8.08.0045

APELANTE: MARCIO LEOPOLDINO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PREJUDICIAL DE MÉRITO:
PRESCRIÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, DO ECRIAD).
MÉRITO:

R
OUBO MAJORADO (
ART. 157, §2º,
I E
II, DO CÓDIGO PENAL
).

DOSIMETRIA. PENA-BASE.
FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO
DE
MAJORANTES. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
REGIME INICIAL MAIS BRANDO. IMPOSIÇÃO.
JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Prejudicial de mérito: prescrição da pretensão punitiva.
Fica evidente que houve transcurso de lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da Denúncia e a publicação da Sentença, tendo ocorrido a prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.
E
xtinta a punibilidade

do apelado
,
quanto ao crime previsto no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90.

2. Mérito. Dosimetria.

Na 1ª fase, não houve fundamentação genérica, abstrata nem inerente ao tipo penal. No caso, o Juízo
a quo
empregou valoração proporcional, resultando em pena-base razoável, não merecendo reforma.

3. A defesa pretende o afastamento da majorante do concurso de pessoas, porém é incontroverso que o apelante praticou o crime em concurso com a adolescente, devendo incidir a majorante do inciso II, do §2º, do art. 157 do Código Penal.

4. As provas são unânimes no sentido de que o apelante ostentou uma arma de fogo perante as vítimas, sendo irrelevante que a tenha mantido na cintura, porquanto foi efetivamente empregada no processo de intimidação aos funcionários do estabelecimento, relatando-se que ele ficou com a arma à vista e mexia nela o tempo todo.

5. A valoração das causas de aumento restou fundamentada em elementos concretos e não apenas na quantidade de majorantes (Súmula nº 443, do STJ).

6. A pena de multa fora estabelecida proporcionalmente à pena privativa de liberdade, e o valor de cada dia-multa já foi fixado no mínimo legal, não sendo possível modificá-la.

7. Tendo em vista a quantidade de pena após o afastamento da corrupção de menores, e o tempo de prisão preventiva, fixa-se o regime inicial semiaberto.

8. A jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

9. Matéria prequestionada.

10
.
Julgada extinta a punibilidade do
apelante
, quanto ao crime previsto no art. 244-B, do ECRIAD.
Recurso
a que se
dá parcial
provi
mento
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, quanto ao crime previsto no art. 244-B, do ECRIAD, e, quanto ao crime de roubo, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003402-09.2010.8.08.0045

APELANTE: MARCIO LEOPOLDINO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ART. 244-B, DO ECRIAD.

Antes de passar ao enfrentamento do mérito, faz-se imperioso verificar a possibilidade de reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva
pela pena em concreto, conforme previsto no art. 110, §1º
,
do Código Penal, valendo ressaltar que a extinção da punibilidade deve ser reconhecida
de ofício a qualquer tempo
(art. 61, do Código de Processo Penal), e que, em caso de concurso de crimes, as penas são analisadas isoladamente (art. 119, do Código Penal).

Quanto ao crime de
corrupção de menores
(art. 244-B, do ECRIAD), a pena de
0
1
(
u
m
) a
no,
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão
faz com que a prescrição seja definida em
0
4
(q
uatro
)
anos
, de acordo com o art. 109, V, do Código Penal.

Os fatos ocorreram em 21/01/2010

e a Denúncia foi recebida em
29
/
10
/201
0
(Vol. 001, p. 111), quando o prazo prescricional foi interrompido (art. 117, I, do Código Penal). A Sentença foi publicada em
26
/
5
/20
2
0
(Vol. 02, pp. 251-269),

não tendo ocorrido outra causa suspensiva ou interruptiva do prazo. A acusação foi intimada e não apresentou recurso, tendo ocorrido o trânsito em julgado.

Dessa forma, fica evidente que houve transcurso de lapso temporal superior a
0
4

(
quatro
)
anos
entre o recebimento da Denúncia e a publicação da Sentença, tendo ocorrido a prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

Quanto ao crime de
roubo majorado
(art. 157, §2º, I e II, do Código Penal), a pena aplicada foi de
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 177 (cento e setenta e sete) dias-multa
, o que invoca o prazo prescricional de
12 (doze) anos
(art. 109, III, do Código Penal), motivo pelo qual
não houve prescrição deste crime.

Ante o exposto, na linha do Parecer ministerial,
JULGO
EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelado
, especificamente quanto ao crime previsto no
art. 244-B, da Lei nº 8.069/90
, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

É
como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MÁRCIO LEOPOLDINO

em face da r. Sentença (
link
no Id. 4022617, Vol. 002, pp. 251-269), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos no
art. 157, §2º,
I e
II,
do Código Penal
e no art. 244-B, do ECRIAD
,
em concurso formal, à pena total de
0
8
(
o
ito
) anos e 0
7
(
sete
)
dias
de reclusão e 2
51
(d
uzentos e cinquenta e um
) dias-multa,
em regime inicial
f
echado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 21 de janeiro de 2010, por volta das 15h30min, no estabelecimento comercial “MAZ JOIAS”, de propriedade de Marco Antônio Zani, localizado na Av. Graciano das Neves, nº 169, Centro, São Gabriel da Palha, o denunciado, juntamente com a adolescente L. W. S., subtraiu, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, 04 celulares, cordões, anéis, brincos, pingentes, pulseiras, uma balança de precisão e R$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie, em prejuízo aproximado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Após a prática do delito, os autores trancaram os funcionários no banheiro, proferindo ameaças.

No dia 03 de fevereiro de 2010, o denunciado e a adolescente tentaram roubar uma joalheira em Baixo Guandu, com o mesmo modo de execução, ocasião em que foram presos em flagrante e confessaram a prática do delito anterior.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes de roubo, majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas, e corrupção de menores, este último, prescrito.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que a condenação
não é controvertida
, estando devidamente lastreada no Boletim de Ocorrência (Vol. 01, p. 13), no Auto de Apreensão (Vol. 01, pp. 43-45), e nas provas orais produzidas em juízo, notadamente as declarações da vítima, dos funcionários Eriwal e Sheila e a confissão do apelante, que foi flagrado na posse da arma de fogo e de parte dos bens subtraídos.

A defesa questiona exclusivamente a elevação da pena-base para
05 (c
inco
) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa
, porém entendo que
não há possibilidade de reforma
, já que foi devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais dos
antecedentes criminais
(Guia nº 128042 – Vol. 02, pp. 272-273) e das
consequências
(“as vítimas não recuperaram os objetos roubados”).

Por mais que o prejuízo seja inerente aos crimes patrimoniais, no caso vertente, o valor do dano extrapola consideravelmente o quantitativo inerente ao crime, sendo avaliado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) majoritariamente em joias, tendo a vítima afirmado que somente foram recuperados 5% (cinco por cento).

Neste ponto, relembro a jurisprudência consolidada no sentido de que
“É possível a valoração negativa das consequências do delito, nos crimes de natureza patrimonial, quando o valor econômico suportado pelas vítimas extrapola os parâmetros usuais”
(STJ, AgRg no HC n. 796.194/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

Além disso, destaco o depoimento da funcionária Sheila, que afirmou, em audiência, ainda estar traumatizada e que, até aquela data, ainda não conseguia dormir à noite, tendo chorado ao relatar a situação.

Com relação à valoração das circunstâncias judiciais na 1
a
fase da dosimetria, destaco que a legislação não estabeleceu valores objetivos ou matemáticos, relegando tal atividade ao juízo ponderado do magistrado, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Para o exercício desse juízo, a jurisprudência tem sugerido diversas metodologias, sem atribuir caráter vinculante a qualquer delas, desde que haja um critério proporcional.

No caso vertente, verifico que o Juízo
a quo
empregou valoração proporcional e condizente com o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo do preceito secundário, resultando em pena-base razoável,
não merecendo reforma.

Na
2ª fase
, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea valorada em 1/6 (um sexto), também de acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no AREsp 1803808/SP, julgado em 09/11/2021).

Na
3ª fase
, a defesa pretende o afastamento da
majorante do concurso de pessoas
, porém é incontroverso que o apelante praticou o crime em concurso com a adolescente L. W. S., devendo incidir a majorante do inciso II, do §2º, art. 157, do Código Penal. Cumpre ressaltar, neste ponto, o entendimento de que
“Não configura bis in idem a aplicação da majorante relativa ao concurso de pessoas no roubo e a condenação do agente por corrupção de menores, tendo em vista serem condutas autônomas que atingem bens jurídicos distintos”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.806.593/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 4/6/2020).

Da mesma forma, as provas são
unânimes
no sentido de que o apelante ostentou uma
arma de fogo
perante as vítimas, sendo irrelevante que a tenha mantido na cintura, porquanto foi efetivamente empregada no processo de intimidação aos funcionários do estabelecimento, relatando-se que ele ficou com a arma à vista e mexia nela o tempo todo.

Em relação à valoração das causas de aumento, verifico que a incidência do aumento em 1⁄2 (metade) restou fundamentada em elementos concretos e não apenas na quantidade de majorantes (Súmula nº 443, do STJ), valendo ressaltar, ainda, que houve cerceamento de liberdade dos funcionários, que foram rendidos e levados para um canto da loja, sendo que também foram subtraídos objetos de valor dos próprios funcionários, e não apenas do estabelecimento.

Portanto, entendo que a pena final de
06 (SEIS) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 177 DIAS-MULTA
está bastante comedida e proporcional, atendendo às finalidades repressiva e preventiva, ainda mais após o afastamento do concurso formal pelo crime de corrupção de menores.

A propósito, ressalto que a pena de multa fora estabelecida proporcionalmente à pena privativa de liberdade, e o valor de cada dia-multa já foi fixado no mínimo legal,
não sendo possível modificá-la.

Tendo em vista a quantidade de pena após o afastamento da
corrupção de menores
, e o tempo de prisão preventiva (entre 26/5/2015 e 27/7/2015, Vol. 02, pp. 11 e 23 – aproximadamente 02 meses), fixo regime inicial
semi
aberto
,
nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Impossível conceder os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a
jurisprudência dominante
, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao
juiz da execução
deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Por fim, considero prequestionada a matéria.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelado quanto ao crime previsto no
art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente
, em razão da prescrição punitiva pela pena em concreto e,
quanto ao crime de
roubo
(
art. 157, §2º,
I e
II,
do Código Penal
)
,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de fixar regime inicial semiaberto.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)